Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701197-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DOS SANTOS MORAES AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA, BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SERGIO DOS SANTOS MORAES, contra decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível de no 0702087-05.2026.8.07.0001, na qual contende com BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BMW DO BRASIL LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela antecipada de urgência foi indeferido considerando que o pleito demandaria dilação probatória. Confira-se (ID no 262304059): " Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SERGIO DOS SANTOS MORAES em desfavor de BMW DO BRASIL LTDA e outro. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência para determinar “a.1) A imediata suspensão da exigibilidade das prestações do Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 2024000933), até o deslinde final da causa; a.2) Que as Rés se abstenham de inscrever o nome do Autor em quaisquer cadastros de restrição ao crédito (SPC, SERASA, etc.), assim como encaminhar para cobrança judicial ou extrajudicial, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;”. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Isso porque, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca da possibilidade da rescisão contratual nos moldes requeridos pela autora demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a data do contrato (29/01/2024) e o ajuizamento da demanda (16/01/2026). Ademais, a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a suspensão integral das cobranças contratuais exige dilação probatória e deve ser analisada no curso da instrução processual. (Acórdão 2058279, 0731341-60.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 2024000933), inclusive da parcela balão no valor de R$ 187.404,46, bem como determinar às agravadas que se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança ou inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, até o julgamento do recurso; b) intimação das agravadas para apresentarem contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC; c) ao final, provimento integral do agravo, confirmando-se a tutela de urgência para tornar definitiva a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a vedação de qualquer medida de cobrança ou restrição creditícia em desfavor do agravante, até o julgamento final da ação originária. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, consubstanciada na demonstração documental do vício grave no veículo adquirido, modelo BMW IX3 M Sport, ano/modelo 2023/2024, que apresentou pane total em 22/10/2025, permanecendo retido na concessionária por mais de 90 dias, sem reparo e sem previsão concreta de devolução, mesmo após expiração do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC. Alega ter exercido, em três oportunidades, o direito potestativo de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, sem qualquer resposta das agravadas. Argumenta que os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados, razão pela qual a inexecução do primeiro repercute diretamente sobre o segundo. Afirma que a manutenção da exigibilidade das parcelas, inclusive da parcela balão, impõe ônus financeiro desproporcional, agravado pelo risco concreto de inscrição em cadastros restritivos, o que caracteriza perigo de dano grave e de difícil reparação. Ressalta que a medida postulada é reversível e encontra amparo na jurisprudência do TJDFT para hipóteses análogas. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 80214847). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. O agravante afirma ter adquirido veículo zero quilômetro, modelo BMW IX3 M SPORT, ano/modelo 2023/2024, mediante contrato de compra e venda coligado a contrato de financiamento bancário formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário no 2024000933. Sustenta ter ocorrido pane total no automóvel em 22/10/2025, situação na qual o bem permaneceu retido na concessionária por período superior a 90 dias, sem reparo e sem previsão concreta de devolução, mesmo após expiração do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega ter exercido, em três oportunidades, o direito potestativo de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, sem qualquer resposta das agravadas. Argumenta existir relação de coligação entre os contratos, razão pela qual a inexecução do contrato de compra e venda repercute diretamente sobre o contrato de financiamento. Afirma que a manutenção da exigibilidade das parcelas, inclusive da parcela balão no valor de R$ 187.404,46, impõe ônus financeiro desproporcional, agravado pelo risco concreto de inscrição em cadastros restritivos, circunstância apta a caracterizar perigo de dano grave e de difícil reparação. Ressalta que a medida postulada é reversível e encontra respaldo em precedentes do TJDFT para hipóteses análogas. No caso, apesar dos argumentos externados no recurso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual indeferiu o pedido de liminar. Assim, não há elementos probatórios suficientes para concessão da medida liminar, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação ao cancelamento ou manutenção do financiamento, bem quanto ao fornecimento de veículo substituto. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a qual justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 17:20:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador